Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725548-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., HOJE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Costa de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no bojo de ação de superendividamento ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021. O agravante sustenta que sua condição de hipossuficiência restou devidamente demonstrada por meio de documentação que comprova o comprometimento integral de sua remuneração líquida por dívidas bancárias, resultando em saldo zero em conta corrente. Alega perceber remuneração bruta de R$ 20.863,71, mas que, após descontos obrigatórios e empréstimos consignados, resta valor irrisório, inferior ao mínimo existencial, para custear suas despesas básicas mensais, estimadas em R$ 6.748,27. As dívidas acumuladas somam aproximadamente R$ 795.990,48, com diversos credores listados no processo. O agravante invoca o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 3o, do CPC, argumentando que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova robusta em contrário. Sustenta que a negativa da gratuidade de justiça, além de frustrar os objetivos da Lei do Superendividamento, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, do devido processo legal e do acesso à justiça. Reforça ainda que o juízo a quo adotou critério de renda bruta para indeferir o pedido, desconsiderando a realidade econômica demonstrada nos autos, o que violaria precedentes do TJDFT e do STJ. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para imediata suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, o provimento do recurso, com a concessão definitiva do benefício da justiça gratuita. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Costa de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça no âmbito da ação de superendividamento ajuizada pelo recorrente. Quanto ao tema específico, saliento que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência da parte interessada, conforme o Código de Processo Civil (CPC). No entanto, essa declaração não vincula o magistrado, que pode exigir a comprovação da real necessidade do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Diante da ausência de critérios objetivos claros no CPC e na Lei n. 1.060/1951, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota como parâmetro a Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, que estabelece o limite de renda mensal de até 5 salários mínimos para concessão do benefício. De outro lado, a análise da insuficiência de recursos deve considerar não apenas aspectos objetivos (renda), mas também circunstâncias subjetivas, como patrimônio, endividamento, idade, doença e sinais ostensivos de riqueza, conforme indicado pela Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF. No caso em exame, a pretensão recursal encontra-se devidamente instruída com documentos que demonstram a gravidade da situação financeira enfrentada pelo agravante. Conforme extrato bancário anexado, o salário do recorrente, no valor de R$ 8.593,21, foi integralmente consumido por descontos automáticos referentes a empréstimos e obrigações financeiras, restando saldo zero em conta corrente. Além disso, as planilhas e comprovantes apresentados evidenciam dívidas acumuladas no montante de R$ 795.990,48, distribuídas entre diversas instituições financeiras e operadoras de crédito, com comprometimento superior a 130% de sua renda líquida mensal. A documentação acostada também comprova despesas mensais fixas em valor superior a R$ 6.700,00, relacionadas a moradia, plano odontológico familiar, educação de dependente e serviços essenciais, o que, por si só, reforça o comprometimento do mínimo existencial do recorrente. Destaca-se que, mesmo sendo servidor público com remuneração bruta superior a cinco salários-mínimos, os valores efetivamente disponíveis após os descontos obrigatórios e compulsórios demonstram situação de severa insuficiência de recursos. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida a toda pessoa natural que comprove não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, não foi infirmada por prova suficiente nos autos. Colaciono recentes julgados corroborando as teses descritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), determinou a emenda da petição inicial para regularização da representação processual em razão de procuração assinada eletronicamente sem uso de certificado ICP-Brasil e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a procuração assinada eletronicamente por meio de entidade privada não vinculada ao ICP-Brasil; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à gratuidade de justiça em razão de seu grau de endividamento. III. Razões de decidir 3. A determinação de emenda da inicial para regularização da representação processual é despacho de mero expediente, não recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como o grau de endividamento e a renda líquida efetivamente disponível, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 5. Comprovado que o agravante, servidor público, possui renda líquida comprometida integralmente por empréstimos consignados, caracterizando hipossuficiência financeira, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 5. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento, e na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 98; Lei no 11.419/2006, art. 1o, §2o, III; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928977, 0706179-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26/09/2024, DJe 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937814, 0734909-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1836956, 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 29/04/2024. (Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que sua remuneração bruta indicaria capacidade econômica suficiente. A agravante sustenta que sua renda líquida, encontra-se comprometida por descontos compulsórios e empréstimos consignados, razão pela qual não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e da análise objetiva e subjetiva da sua condição econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente. 4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada. 5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza. 3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o; art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978709, AI 0744397-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 13.03.2025. (Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (Grifou-se). Acresça-se que o indeferimento da gratuidade, em contexto de superendividamento demonstrado de forma documental, compromete o próprio acesso à jurisdição e frustra a finalidade social do processo regulado pela Lei no 14.181/2021, a qual visa proteger o consumidor superendividado e assegurar meios para a recomposição de sua saúde financeira, preservando sua dignidade e mínimo existencial. Diante desse quadro, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ao agravante, caso compelido ao recolhimento imediato das custas, o que inviabilizaria o regular prosseguimento da ação. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder ao agravante a gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, para que se suspenda a exigibilidade das custas processuais, permitindo o regular andamento da ação de superendividamento. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator